Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-21.2017.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000109-21.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON DE PAULA FARIA - CPF: 043.395.391-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

0000109-21.2017.8.11.0039
.

Parte recorrente (s): CLEITON DE PAULA FARIA.

Parte recorrida(s):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO PERIGOSA – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 34 DA LEI Nº 3.688/41 – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – RAZOABILIDADE ENTRE A EXTENSÃO DO ATO DELITUOSO PRÁTICO – DECISÃO MANTIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença condenatória do recorrente às penas do delito capitulado no art. 34, caput, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, consistente na prática de direção perigosa no transito, colocando em risco a segurança alheia.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

Defende a reforma da decisão objurgada, sob o fundamento de ausência de inexistência de provas suficientes para a caracterização do delito que lhe é imputado.

A parte recorrida apresentou resposta, defendendo o improvimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente, trafegada por uma das vias urbanas da cidade de São José dos Quatros Marcos, empinando e dando arranque, quando foi abordado pela Guarnição da Policia Militar, fato que, sem dúvida evidencia a direção perigosa. Ressalte-se que o próprio recorrente, em depoimento judicial confessa tal ação na direção da motocicleta.

Assim é da jurisprudência:

DIREÇÃO PERIGOSA NA VIA PÚBLICA. ART 34 DO DL 3.688/41. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A conduta de empinar motocicleta em via pública, onde há movimento de pedestres e veículos, por se tratar de manobra imprudente e arriscada, caracteriza a contravenção em comento na medida em que expõe a perigo a segurança alheia. RECURSO IMPROVIDO. Turma Recursal Criminal do Rio Grande do Sul Nº 71003459559

Comarca de Tramandaí ANDRE FLORES NUNES RECORRENTE MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRIDO.

De igual forma, entendo que as circunstancias fático-jurídicas envolvidas no caso em reexame indicam a razoabilidade entre a extensão do ato delituoso pratico e o apenamento judicial estabelecido.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,

CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022